Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-45.2018.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARANTÃ - HORA EXTRAORDINÁRIA, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Jornada de trabalho irregular exercida em horários específicos - Recálculo das horas extraordinárias trabalhadas com base no divisor 200, aplicável para a jornada de 40 horas semanais - Reconhecido o direito à gratificação por serviço extraordinário noturno - Adicional de insalubridade

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARANTÃ - HORA EXTRAORDINÁRIA, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Jornada de trabalho irregular exercida em horários específicos - Recálculo das horas extraordinárias trabalhadas com base no divisor 200, aplicável para a jornada de 40 horas semanais - Reconhecido o direito à gratificação por serviço extraordinário noturno - Adicional de insalubridade devido - Laudo pericial conclusivo, nesse sentido – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença de parcial procedência mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002295-45.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MONICA ALVES CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
2
Voto no 12640
Apelação no 1002295-45.2018.8.26.0104
Comarca: Cafelândia
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Município de Guarantã
Apelada: Mônica Alves Caetano
MM. Juiz: Octavio Santos Antunes
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
GUARANTÃ -
HORA EXTRAORDINÁRIA, ADICIONAL NOTURNO E
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Jornada de trabalho
irregular exercida em horários específicos - Recálculo das
horas extraordinárias trabalhadas com base no divisor 200,
aplicável para a jornada de 40 horas semanais - Reconhecido o
direito à gratificação por serviço extraordinário noturno -
Adicional de insalubridade devido - Laudo pericial conclusivo,
nesse sentido Precedentes Correção monetária e juros de
mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810) Sentença de parcial procedência mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Mônica Alves Caetano,
servidora pública, em face do Município de Guarantã, objetivando o pagamento das
horas extras trabalhadas e não pagas, com observância do divisor 200 ou 165, e do
adicional noturno, referente ao período de trabalho de 02/10/2013 a 31/07/2017 e suas
diferenças sobre os valores pagos de 01/08/2017 a 14/11/2018. Ainda, pugnou pela
condenação ao pagamento das diferenças do adicional noturno e do serviço
extraordinário noturno, além do pagamento de adicional de insalubridade e de
reajustes/aumento do vale alimentação.
A r. sentença de fls. 631/639, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
3
procedentes os pedidos “para condenar o Município de Guarantã: i) ao pagamento de
01 hora extra diária entre 14/11/2013 a 31/12/2016, calculadas com a aplicação do
divisor 200 sobre o salário base; ii) ao pagamento do adicional noturno das 04h30 às
06h00 e entre 18h00 e 19h30 no período que antecede a 01/01/2017 e pelo trabalho
realizado entre 04h30 e 06h00 em datas anteriores a 01/08/2017, calculado no valor
equivalente a 25% da hora normal de trabalho; iii) correção do adicional noturno
pago a partir de 01/08/2017, para que seja calculado no valor equivalente a 25% da
hora normal de trabalho, com a aplicação do divisor 200 sobre o salário base,
quitando as diferenças em atrasado e corrigindo doravante a forma de cálculo do
benefício; iv) ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio equivalente
a 20% do salário mínimo; e v) os respectivos reflexos da condenação no adicional por
tempo de serviço, na sexta parte, 13o salário, férias e terço constitucional. O cálculo
das verbas deverá observar a dedução referente ao gozo de férias, licenças e outros
afastamentos eventualmente apontados na ficha da servidora. Tratando-se de verbas
remuneratórias, os adicionais e seus reflexos tem natureza alimentar, o que deverá ser
observado em sede de execução. Respeitada a prescrição quinquenal, as parcelas em
atraso, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido
pagas e acrescidas de juros de mora à taxa de poupança desde a citação, nos termos do
Tema 810 julgado pelo STF sob o rito dos recursos repetitivos. Em razão da
sucumbência recíproca, condeno o requerente ao pagamento de metade das custas e
ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do
valor da condenação, em favor dos advogados da parte contrária. Sem custas pela
Fazenda, nos termos da Lei Estadual no 11.608/03. Com relação à requerente, a
exigibilidade ficará suspensa em razão da parte ser beneficiaria da justiça gratuita (fls.
288/289), com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC. Sentença sujeita ao reexame
necessário.”
Soma-se ao reexame necessário, o apelo do Município de Guarantã (fls.
641/650) postulando a inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 653/679.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
4
Eis o breve relato.
Trata-se de demanda com objetivo de recebimento das horas extras
trabalhadas e não pagas, com observância do divisor de 200 ou 165, e do adicional
noturno, referente ao período de trabalho de 02/10/2013 a 31/07/2017 e suas diferenças
sobre os valores pagos de 01/08/2017 a 14/11/2018. Ainda, pugnou-se a condenação da
municipalidade ao pagamento das diferenças do adicional noturno e do serviço
extraordinário noturno, além do pagamento de adicional de insalubridade e de
reajustes/aumento do vale alimentação.
Aduz a autora, em síntese, que ingressou em 02/10/2013 no serviço público
municipal, para a função de monitora de transporte escolar. Informou que exercia sua
função após a jornada comum de 08 horas de trabalho, caracterizando trabalho
extraordinário (horas extras). Além disso, no exercício de suas funções, a autora fica
exposta a altas intensidades de vibração, ruído e calor (temperatura e radiações não
ionizantes). Referiu que possui a responsabilidade diária de limpeza e higienização do
ônibus escolar, utilizando-se de produtos químicos que a expõem a agentes biológicos.
Assim, requereu o pagamento das horas extras trabalhadas e não pagas, com observância
do divisor 200 ou 165, e do adicional noturno, referente ao período de trabalho de
02/10/2013 a 31/07/2017 e suas diferenças sobre os valores pagos de 01/08/2017 a
14/11/2018. Ainda, pugnou pela condenação das diferenças do adicional noturno e do
serviço extraordinário noturno, do adicional de insalubridade e reajustes/aumento do
vale alimentação.
A r. sentença, como dito, reconheceu a prescrição quinquenal referente ao
período que antecede 14/11/2013 e julgou parcialmente procedentes os pedidos “para
condenar o Município de Guarantã: i) ao pagamento de 01 hora extra diária entre
14/11/2013 a 31/12/2016, calculadas com a aplicação do divisor 200 sobre o salário
base; ii) ao pagamento do adicional noturno das 04h30 às 06h00 e entre 18h00 e 19h30
no período que antecede a 01/01/2017 e pelo trabalho realizado entre 04h30 e 06h00
em datas anteriores a 01/08/2017, calculado no valor equivalente a 25% da hora
normal de trabalho; iii) correção do adicional noturno pago a partir de 01/08/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
5
para que seja calculado no valor equivalente a 25% da hora normal de trabalho, com a
aplicação do divisor 200 sobre o salário base, quitando as diferenças em atrasado e
corrigindo doravante a forma de cálculo do benefício; iv) ao pagamento do adicional
de insalubridade em grau médio equivalente a 20% do salário mínimo; e v) os
respectivos reflexos da condenação no adicional por tempo de serviço, na sexta parte,
13o salário, férias e terço constitucional.”
Com razão.
Isso porque, no que concerne ao trabalho extraordinário, o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Guarantã (Lei Municipal no 559 de 30/03/1971 -
fl. 99 e seguintes), dispõe:
"Art. 71. O período de trabalho, nos casos de comprovada
necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado, pelos chefes
de repartições ou serviço.
Parágrafo único - No caso de antecipação ou prorrogação deste
período será remunerado o trabalho extraordinário na forma
prevista neste Estatuto.
(...)
Art. 164. Terá direito à gratificação por tempo de serviço
extraordinário o funcionário que for convocado para a
prestação de trabalhos fora do horário normal de expediente a
que estiver sujeito.
Art.
165.
A
gratificação
pela prestação
de
serviços
extraordinários será determinada pelo chefe de setor a quem
estiver subordinado o funcionário convocado devendo porém
contar com a anuência do Prefeito.
§ 1o - A gratificação será paga por hora de trabalho prorrogado
ou antecipado, na mesma razão percebida pelo funcionário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
6
cada hora de trabalho normal".
No caso, a autora alega que ingressou no serviço público municipal em
02/10/2013, no cargo efetivo de Monitora de Transporte Escolar (fl. 175), com jornada
de trabalho de 8h diárias, 40h semanais (fls. 140/153), tendo suas atribuições estipuladas
na descrição do cargo (fls. 169/170).
Como bem observado na r. sentença, “ não obstante, desde sua posse até
31/12/2016, seguiu escala imposta por seus superiores, trabalhando de segunda a sexta-
feira, nos seguintes horários aproximados: 04h30min às 07h00min, 09h40/50min às
14h00/20min e das 16h30/30min às 19h30min. De 01/01/2017 a 31/03/2017 passou a
trabalhar das 03h30min às 07h00min, 11h00min às 14h30min e 16h30min às
17h00min. Finalmente, a partir de 01/04/2017 trabalha das 04h30min às 07h00min,
das 11h00min às 14h00min e das 16h30min às 17h00min.” (fl. 635).
E, em complemento:
“As testemunhas da autora, Ademir da Guia Barbosa, motorista
de ônibus da Prefeitura Municipal de Guarantã, afirmou em
juízo que os monitores de transporte escolar seguem o mesmo
horários dos motoristas de ônibus de transporte escolar,
registrados nos respectivos controles de tráfego. Ademir
afirmou que o horário de trabalho realizado entre 2013 a 2016
era das 4h30min às 7h30min, das 10h30min às 11h30min, e das
14h30min até por volta das 19h00/40min. Os controles de
tráfego juntados, especialmente às fls. 465, 467, 469 e 471 dão
conta da flexibilidade do horário de trabalho da autora, o qual,
em consonância com o quanto afirmado pela testemunha,
evidencia não mais que 01 (uma) hora extraordinária de
trabalho por dia, de segunda a sexta-feira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
7
Dessa forma, considerando a imprecisão dos relatos, a
flexibilidade dos horários relatos e a dedução do horário de
almoço, tenho que no período que antecedeu 01/01/2017, o
reconhecimento de 01 (uma) hora extraordinária por dia mostra-
se o mais arrazoado e não as 02 (duas) horas/dia como pretende
a autora.
A partir de 01/01/2017 a jornada de trabalho foi alterada,
consoante exaustivamente apurado em todos os feitos conexos
que tramitam nesta Comarca movidos por monitores de
transporte
escolar
contra
a
Prefeitura
de
Guarantã,
notadamente conforme os depoimentos das testemunhas
acostados como prova emprestada a pedido da própria autora,
perfazendo de segunda a sexta-feira os seguintes turnos
aproximados: 04h30min às 07h00min;11h00min às 14h00min e
16h30min às 17h00min, somando 06 (seis) horas de serviço/dia.
Logo, a partir dessa data, não há que se falar em horas extras.”
(fls. 635/636).
Destarte, a despeito do argumentado pela Municipalidade, inexistem nos
autos demonstrativos aptos a afastar a conclusão da r. sentença quanto ao efetivo
trabalho extraordinário, nos períodos especificados.
Desse modo, de fato, ultrapassada a jornada de trabalho de quarenta (40)
horas semanais, deverão ser computadas as horas extras com utilização do divisor
“200”, acrescidas de cinquenta por cento (50%), nos termos dos artigos 7o, XVI, e 39, §
3o, da Constituição Federal.
Prosseguindo, quanto ao direito de recebimento de adicional noturno, como
observou o Juízo “a quo”, não há no Estatuto do Servidor Público de Guarantã - Lei
Municipal no 559/71 - previsão expressa. Apenas, o pagamento de hora extra noturna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
8
está disciplinado no art. 165, § 2o do Estatuto do Servidor Municipal de Guarantã, nos
seguintes termos (fl. 84/139):
“Art. 165. § 2o - Em se tratando de serviço extraordinário
noturno, assim entendido o prestado no período compreendido
entre 18 e 6 horas, o valor da hora será acrescido de 25% (vinte
e cinco por cento).”
Contudo, conquanto essa legislação não disponha acerca do adicional
noturno, de rigor observar-se o previsto nos artigos 39, parágrafo 3°, combinado ao 7°,
IX, da Constituição Federal, como bem asseverou o MM. Juiz a quo.
Registra-se, ainda, constar o pagamento pela Municipalidade, desse
adicional, aos monitores de transporte escolar, desde agosto de 2017 (fls. 308/312).
Assim, como bem decidido, “comprovados os horários de trabalho
alegados na inicial, inequívoco o direito da autora receber um adicional equivalente a
25% da hora diurna pelo trabalho realizado entre 04h30 às 06h00 e entre 18h00 e
19h30 no período que antecede a 01/01/2017 e pelo trabalho realizado entre 04h30 e
06h00 em datas anteriores a 01/08/2017, momento em que teve início o pagamento do
adicional de trabalho noturno (fl. 73/79, 308/312). Todavia, o adicional noturno pago a
partir de 01/08/2017 deverá ser recalculado, levando-se em consideração o percentual
de 25% da hora diurna, quitando as diferenças em atraso e corrigindo doravante a
forma de cálculo do benefício.” (fls.636/637).
Também é caso de manutenção do pagamento do adicional de insalubridade
em favor dessa autora.
O artigo 7o, XXIII, da Constituição da República assegura aos trabalhadores
a percepção de adicional de remuneração aos que exercem atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
9
Ademais, no caso em pauta, o adicional de insalubridade é regido pela Lei
Municipal no 1.452/2007 (fls. 165/167) e pela Lei Municipal no 1.572/2010 (fl. 168).
E, realizada a perícia técnica, conforme laudo de fls. 491/497, o expert
concluiu que as atividades desempenhadas pela autora enquadram-se na categoria de
insalubres, em grau médio de 20% (vinte por cento) da NR-15, do Ministério do
Trabalho.
No caso, o laudo pericial elucidou a questão referente à insalubridade,
concluindo que o adicional é devido à requerente em virtude da exposição prolongada
aos agentes: ruído, calor, agentes químicos e vibração, fixando a insalubridade no grau
médio, em 20% (vinte por cento), conforme o art. 5o, I, da Lei Municipal 1.452/2007,
com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 1.572/2010, adotando-se o salário
mínimo como base cálculo.
Logo, a apelada faz jus à percepção de adicional de insalubridade em grau
médio.
Nesse sentido, em casos parelhos, oriundos da mesma Comarca e referentes
aos mesmos Município e cargo ocupado pela autora, recentemente, decidiu este E.
Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - DIFERENÇAS SALARIAIS - Servidora
pública do Município de Guarantã, ocupante do
cargo de Monitora de Transporte Escolar. 1. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS - Demonstrado o efetivo cumprimento no
período de 2013 a 2016 Jornada de trabalho prevista de 40
horas semanais - Adoção do divisor 200 para o cálculo das
horas extras. 2. ADICIONAL NOTURNO - Acréscimo de 25%
nas horas extras - Pagamento instituído nas horas ordinárias
em sede administrativa. 3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
10
Cabimento - Exercício de atividade considerada insalubre no
grau médio - Constatação por prova técnica pericial -
Precedentes - Pedido inicial julgado parcialmente procedente -
Manutenção da sentença - Reexame necessário e recurso de
apelação não providos.” (Apelação/remessa necessária
1002294-60.2018.8.26.0104, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 24.04.2020).
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de rito
ordinário - Servidora pública ativa - Monitora de ônibus
escolar - Município de Guarantã - Hora extraordinária,
adicional noturno e adicional de insalubridade - Jornada de
trabalho irregular exercida em horários específicos - Submetida
a jornada de 40 horas semanais - Recálculo das horas
extraordinárias trabalhadas com base no divisor 200, aplicável
para a jornada de 40 horas semanais - Reconhecido o direito a
gratificação por serviço extraordinário noturno - Adicional de
insalubridade devido, ante a prova segura dos autos, aliada ao
laudo pericial oficial, que atesta o exercício de funções públicas
sob condições agressivas à saúde da servidora (excesso de
exposição a ruído, calor, manuseio intermitente de agentes
químicos e vibração do veículo tipo ônibus) - Sentença de
parcial procedência da demanda mantida - RECURSO
VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS”
(Apelação/remessa necessária 1002277-24.2018.8.26.0104, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI, j. 10.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
11
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Servidor Municipal.
Guarantã. Monitor de transporte escolar. Pretensão de
recebimento de horas extras, adicional noturno, adicional de
insalubridade e diferenças de vale alimentação. Irresignação do
Município descabida. Demonstrada a realização de labor
extraordinário, fazendo jus às horas extras. Demonstrada a
realização de labor noturno, fazendo jus ao adicional noturno.
Laudo pericial que constatou a presença de agentes nocivos.
Portanto, faz jus ao adicional de insalubridade. Sentença
mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS NÃO
PROVIDOS”
(Apelação/remessa
necessária
1002276-39.2018.8.26.0104, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. SOUZA NERY, j. 13.04.2020).
“APELAÇÃO. Servidora municipal. Monitora de transporte
escolar. Sentença pela qual julgados procedentes em parte os
pedidos
formulados
por
essa
autora.
Adicional
de
insalubridade. Laudo decorrente de perícia pelo qual
constatado do exercício de labor em condições insalubres em
grau médio por essa recorrida. Outrossim, demonstração de
labor extraordinário e trabalho noturno no período indicado.
Reconhecimento do direito à percepção de diferenças de horas
extras com a aplicação do divisor "200" sobre o salário-base.
Adicional noturno com acréscimo de vinte e cinco por cento
(25%). Juros de mora e atualização monetária que foram
fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810). Precedentes deste Tribunal de Justiça
(TJSP). Manutenção da sentença que é de rigor. Apelação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002295-45.2018.8.26.0104 -Voto no 12640
12
remessa necessária improvidas, portanto.” (Apelação/Remessa
Necessária 1002278-09.2018.8.26.0104; Rel. Des. ENCINAS
MANFRÉ, 3a Câmara de Direito Público, j. 18.05.2020)
Também, escorreita a r. sentença ao determinar, com relação à correção
monetária incidente sobre os valores devidos, a aplicação do índice IPCA-E e,
relativamente aos juros moratórios, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança, na forma do artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei n. 11.690/09, conforme julgamento do Tema 810 pelo Plenário do STF,
com repercussão geral.
Por derradeiro, mantida a sucumbência recíproca, majora-se para 11% os
honorários devidos pelo Município em favor do causídico da autora, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, observando-se que não houve irresignação quanto ao montante
fixado em Primeiro Grau.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator